Tribunal: TJMT
Processo: 1010634-26.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010634-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO - CPF: 063.601.841-50 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ADERI AMARAL - CPF: 298.697.571-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010634-26.2021.8.11.0000

PACIENTE: WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO – TROCA DE TIROS COM POLICIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – NÃO VIOLAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO – ANÁLISE POSTERIOR

– PRISÃO JUSTIFICADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AÇÕES PENAIS EM CURSO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

O
modus operandi
empregado na ação – troca de tiros com policiais – justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automaticamente a revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020).

Ações penais dolosas em curso não podem ser utilizadas para fins de reincidência ou maus antecedentes, mas é permitido considerá-las para fins de prisão cautelar, uma vez que podem expressar o risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010634-26.2021.8.11.0000

PACIENTE: WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Wellyngton Henryk Prudêncio de Azevedo
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03),
apontando como autoridade coatora o juízo da
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

A defesa sustenta haver violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez que não foi realizada a reanálise da necessidade da prisão preventiva no prazo legal.

Argumenta que o paciente está preso há mais de 6 (seis) meses, e que sua soltura não representa perigo à ordem pública, à aplicação da lei penal, à ordem econômica ou à instrução criminal.

Ao final, destaca os bons predicados ostentados pelo paciente, pugnando pela concessão da ordem com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 91457456).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 92097466).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 92991957).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010634-26.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.251095, no dia 16.10.2020, aproximadamente 17h30, a Polícia Militar foi informada da ocorrência de um roubo na loja “Martinello”.

Enquanto a equipe se deslocava até o local, os policiais receberam a comunicação de que os suspeitos saíram da loja em um veículo Fiat Uno, cor cinza, em direção à avenida Emanuel Pinheiro.

Ao serem avistados, a sirene da viatura foi acionada, como forma de tentar pará-los, entretanto, os agentes continuaram em fuga, dirigindo em alta velocidade.

Segundo a narrativa, na rua Pantaneira,
Wellyngton
efetuou um disparo contra a guarnição, que revidou. Ao sair da linha de tiro, o policial perdeu o controle da viatura e atingiu um poste.

Ainda em perseguição, na rua das Oliveiras,
Wellyngton
desceu do veículo e correu em direção aos fundos de uma residência.

Dada a ordem de parada, o paciente apontou a arma para os policiais, que responderam com um disparo, atingindo-o “de raspão” no lado esquerdo do abdômen. Os outros dois suspeitos fugiram do local.

Em sede extrajudicial, o gerente da loja, Aderiu Amaral, relatou como os fatos ocorreram:

“
Que trabalha como gerente comercial na Loja Martinello, localizada no centro desta cidade; Que na data de ontem, por volta de 17:29, quando estava em seu local de trabalho, mais especificamente em uma sala denominada crediário, na companhia de diversos funcionários da loja, quando entraram na referida sala dois indivíduos, ambos armados com revólver, anunciaram o roubo e ordenaram que todos ficassem calados e que entregasse o dinheiro do caixa; Que seguindo o protocolo utilizado pela empresa para a situação em tela, o declarante, preocupado com a segurança dos funcionários, pediu que todos seguissem as ordens dos assaltantes; Que, em seguida, o declarante verbalizou para a funcionária Cecília Correa dos Santos para que entregasse o dinheiro para os assaltantes; Que, de imediato, Cecilia não compreendeu o que o declarante havia dito, momento em que o conduzido
Wellynton Henryk Prudêncio de Azevedo
, apontou uma arma, tipo revólver, para Cecília e a obrigou a seguir seus comandos; Que todos foram levados para os fundos da loja e deixados lá; Que, em seguida, os suspeitos pegaram R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais) que estavam no caixa 2 e 39 caixas de celulares com assessórios, pois os celulares não ficam dentro da caixa; Que os acessórios tratavam-se de fones de ouvidos e carregadores avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Que, em seguida, os envolvidos deixaram o local; Que o declarante reconheceu a pessoa de WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO como sendo um dos autores do fato; Que o declarante reconheceu a arma apreendida, como sendo a mesma utilizada pelo conduzido no momento em que este praticou o roubo
” (id. 91182969 - Pág. 14/15).

Em 17.10.2020, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva, sob os seguintes argumentos:

“(...)
Nos autos, porém, há indícios veementes de que a ordem pública foi concretamente abalada. O delito foi praticado mediante concurso de pessoas e com a utilização de arma de fogo de alto potencial lesivo. Além disso, o autuado e seus comparsas empreenderam fuga do local do delito e, quando avistados, desobedeceram a ordem de parada da Polícia Militar, passaram a dirigir o veículo em alta velocidade, inclusive colocando a vida de várias pessoas que estavam na via pública em risco concreto.

Não fosse o suficiente, o autuado revelou-se extremamente violento durante a perseguição, tendo
inclusive efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição da Polícia Militar
que estava em seu encalço após a prática do crime.

Outro fator que não pode ser desconsiderado é o fato de que há evidências de que
o autuado possa integrar organização criminosa de altíssima periculosidade
, responsável por um incontável número de delitos de toda espécie.

Deve ainda se considerar o fato de que
o autuado já foi preso em outras recentes oportunidades, inclusive pela prática de crimes patrimoniais violentos
, conforme se infere pelos registros constantes do banco de dados do E. TJMT na internet.

Com efeito,
o autuado foi preso recentemente na Comarca de Cuiabá
, conforme se infere pelo andamento do Auto de Prisão em Flagrante n. 47713-95.2019.8.11.0042, em trâmite pela 13ª Vara Criminal da Capital. Além disso,
há registros de que o autuado já tenha sido apreendido anteriormente, ainda inimputável
, pela prática de ilícitos semelhantes ao apurado neste procedimento.

É certo que todas essas circunstâncias informam concretamente a
periculosidade do autuado
, denotando que, se eventualmente for solto, há grande probabilidade que continuará a prática reiterada de delitos da mesma natureza ou de natureza mais grave.

Portanto, esse fator é um indicativo claro de que, se colocado em liberdade,
o autuado poderá reiterar
as mesmas práticas delituosas e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública originado de suas ações.

Por outro lado, a prisão preventiva também se justifica para garantia da instrução processual. A simples tentativa de fuga, ainda mais com a utilização de meio violento, como aconteceu neste caso concreto, em que o autuado efetuou diversos disparos contra a viatura da Polícia Militar, já demonstra, por si, a necessidade de manutenção da custódia, por conveniência da instrução criminal.

Compulsando os autos, a partir das informações colhidas na investigação policial, verifica-se que o representado YURI empreendeu fuga logo após a prática delitiva, já que não foi localizado para ser identificado e interrogado, o que revela a extrema gravidade do fato por ele praticado e denota o intuito claro de furtar-se aos efeitos do processo e de eventual condenação. Tais fatos, por si só, justificam a decretação da segregação cautelar, sob os fundamentos da garantia de aplicação da lei penal e da conveniência da instrução penal.
(...) Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva. Os atos praticados pelo autuado representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Dessa forma, verifica-se claramente não ser recomendada a liberdade provisória ou qualquer das medidas cautelares alternativas à prisão ao investigado. Assim, não recomendada a concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado é medida que se impõe, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA do autuado”
(
destaquei
- id. 91182969 - Pág. 36-40).

O decreto prisional se encontra devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, especialmente pelo
modus operandi
da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.

A dinâmica dos fatos demonstra a periculosidade do agente, que cometeu o delito em concurso de pessoas, e, na fuga, trocou tiros com os policiais.

Consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se fundamentada a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado revela especial desvalor da conduta, nesse sentido:

“(...)
Além disso,
ao serem abordados pelos policiais, teriam resistido à prisão, com troca de tiros na qual o paciente restou alvejado, tendo dois dos corréus logrado escapar
” (
grifo nosso
- HC 598711 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 08.03.2021).

Além disso, a necessidade do claustro preventivo é corroborada pelos maus antecedentes do paciente. Em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifico que, muito embora a tenra idade de
Wellyngton
, 19 (dezenove) anos, ele responde a Processo de Apuração de Ato Infracional n. 1002949-27.2020.8.11.0024 (latrocínio), tem em seu desfavor Execução de Medida Socioeducativa n. 0004877-44.2019.8.11.0063 (roubo majorado) e responde a Processo n. 1011057-96.2020.4.01.3600 em trâmite na Justiça Federal (moeda falsa), no qual foi beneficiado com a liberdade provisória em 07.08.2020.

A obstinação do paciente na senda delitiva, comprovada pelos registros criminais graves, enseja a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração
.

Em relação à violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, como bem pontuado pelo impetrante, o descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias não gera ao paciente o direito
imediato
de ser posto em liberdade, uma vez que o prazo
não tem caráter peremptório.

A alteração promovida no art. 316
[1]
do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.964/2019, visa justamente assegurar que a prisão cautelar não se estenda por tempo superior ao necessário
[2]
.

Ressalto que o reexame periódico da manutenção da prisão cautelar é balizado pela ocorrência ou não de modificação nas circunstâncias fáticas que subsidiaram, na primeira oportunidade, a adoção da medida.

Ao prestar informações, o juízo
a quo
noticiou que, em 25.06.2021, proferiu a seguinte decisão:

“
Vistos, 1. Aguarde-se a apresentação das alegações finais por parte da Defesa do acusado, no prazo legal
. 2. (...) 3.
Outrossim, por força do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, necessário se faz a revisão da prisão provisória decretada em desfavor do(s) réu(s). 4. Por ora, verifico que não houve mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento deste juízo, razão pela qual, MANTENHO a prisão preventiva do acusado, estando presentes os fundamentos que autorizam a medida (art. 312 do CPP), utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão que decretou/manteve o claustro provisório, vez que sobejadamente fundamentada (Id. nº 41498283 – fls. 121). 5. Intima-se. 6. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 25 de junho de 2021. Arom Olímpio Pereira - Juiz de Direito
” (id. 92097466 - Pág. 4).

Como se vê, ainda que não tenha sido observado o prazo de 90 (noventa) dias para reanálise da prisão, certo é que o juiz confirmou a necessidade de se mantê-la, o que afasta a pecha de ilegalidade.

Ademais, o processo transcorre regularmente, encontrando-se em fase de prolação de sentença.

Conquanto a defesa afirme que o paciente possui bons predicados, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).

Em face das circunstâncias descritas, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP
[3]
) e, consequentemente, a proteção da ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Wellyngton Henryk Prudêncio de Azevedo
.

É como voto.

[1]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

[2]
STJ. AgRg no HC n. 660.626 – SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14.05.2021.

[3]
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021